Tribunal: TJSP
Processo: 2287878-47.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.632, de 15 de setembro de 2020, que "dispõe sobre a instalação do Projeto "ParCão", para a criação de áreas exclusivas para cães em parques públicos municipais na Cidade de Mauá".
II. Inexistência de vício de iniciativa. Rol constitucional taxativo de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo. Precedentes do STF. Tema 917 de

Ementa:
I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.632, de 15 de setembro de 2020, que "dispõe sobre a instalação do Projeto "ParCão", para a criação de áreas exclusivas para cães em parques públicos municipais na Cidade de Mauá".
II. Inexistência de vício de iniciativa. Rol constitucional taxativo de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo. Precedentes do STF. Tema 917 de Repercussão Geral.
III. Conteúdo normativo que não se confunde com ato concreto de administração. Não verificada ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Norma geral que disciplina matéria de competência legislativa concorrente do Município.
IV. Art. 11, parte final, contudo, que possui natureza autorizativa, ao assinalar a realização de parcerias e o financiamento privado vinculado à contraprestação por meio de direito a publicidade. Afronta ao princípio da legalidade. A atuação de toda autoridade pública deve se submeter à soberania da lei, dotada de obrigatoriedade ínsita. Não pode, portanto, o legislador transferir o exercício dessa típica função à administração por meio de suposta "autorização". A forma de consecução da lei abrange questão afeta à organização administrativa e ao funcionamento do Poder Executivo. Inconstitucionalidade detectada. Violação ao art. 47, incisos XIV e XIX, "a", CE.
V. Pedido julgado parcialmente procedente.